Tribunal: TJSP
Processo: 1051241-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - ativo financeiro bloqueado judicialmente - ordem de desbloqueio não atendida - alegado erro sistêmico - falha na prestação do serviço - cobrança de encargos e tarifas sobre o valor indevidamente constrito - dano moral configurado - ação julgada procedente - recurso provido para esse fim.